Tribunal: TJES
Processo: 5007189-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007189-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE CARLOS BARBOSA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007189-43.2022.8.08.0011.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: JOSÉ CARLOS BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE DÉBITO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INTERRUPÇÃO
.
ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UN
I
LATERAL. INADM
I
SSIBILIDADE.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO
.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

2
.
-
E
sta colenda Corte de Justiça possui o entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida
de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral in re ipsa.

3
. -
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sopesadas as peculiaridades do caso concreto, tem-se por razoável e proporcional a fixação do valor a indenização por dano moral em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

4
.
-
Recurso

desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5007189-43.2022.8.08.0011.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: JOSÉ CARLOS BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP

Espírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia

S. A.

interp
ôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença de
id 7719052,
proferida pel
o

ilustr
e

Juiz
de Direito da
Quinta Vara Cível

da
Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
nos autos da “
ação anulatória de débitos cumulado com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela
”

ajuizada
contra ela
por
José Carlos Barbosa
, que julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos formulados na petição inicial,
ratificou “a liminar a seu tempo deferida”
(na qual foi determinado que a ré restabelecesse no prazo de 48 horas o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a retirar a anotação negativa do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, relativa ao débito em discussão)
e a condenou a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais
de
id 7719054

a apelante sustentou
, em síntese,
que:

1) “a análise do equipamento de medição foi pautada com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade”;
2) “ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova, previstos no art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro”; 3) os procedimentos
que adotou “
estão plenamente adequados à legislação emanada do Poder Concedente”;
4) todo o procedimento
que adotou “
é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”; 5) “mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida”; 6) “resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor”; 7) “dos fatos narrados na inicial, vislumbrar-se-iam, ad argumentandum, meros dissabores que não apresentam intensidade a ponto de atingir profundamente a honra interna do apelado”,
de modo que
“não foi demonstrado qualquer fato capaz de gerar danos morais no presente caso”;
8
)
“a indenização concedida à parte Apelada pelo d. Juízo a quo é exatamente isso: enriquecer indevidamente a mesma”;
9
) é flagrante “enriquecimento ilícito da parte Apelada a condenação de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
como indenização por dano moral
.

R
equereu
que seja provido o recurso e julgada “in
tegralmente improcedente
a demanda
”
ou, se assim não restar decidido, que “seja a verba indenizatória de R$ 3.000,00 (três mil reais) reduzida”.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

[...]

Alega o autor que, em 2021, a ré troc
ou
seu padrão de energia e, meses após, sobrevieram cobranças de R$ 2.374,75 (outubro/2021) e R$ 202,48 (abril/2021
)
, por suposta consumação não faturada.

Diz que o procedimento foi efetivado de forma irregular e que recebeu e adimpliu faturas correspondentes aos referidos meses, mas em valores diferentes.

Relata, ainda, que teve o fornecimento de energia de sua residência interrompido e seu nome negativado em razão dessas dívidas.

Argumenta a ilicitude de tal proceder, requer declaração de inexistência da dívida, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço
do qual o apelado
usufrui
como
consumidor final.
Logo,
a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigo
s
2º e 3º,
caput
e § 3º.

Por sinal, a jurisprudência deste Tribunal de justiça está assentada no sentido de que, em casos tais, é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível,; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ann
í
bal de Rezende Lima, data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n. º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (A
pelação cível
n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara;
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que o apelado não acompanhou a realização da inspeção questionada.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicad
o

o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha do medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Esta colenda Corte de Justiça também possui o entendimento de que interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em prova produzida unilateralmente pela concessionária e negativação do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por dívida
de consumo de energia elétrica de tal modo apurada geram dano moral, in re ipsa.

Por fim, lembro que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, reputo adequado o arbitramento da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Trago a lume
excertos de ementas de veneran
dos precedentes desta egrégia Corte com os quais o entendimento que estou a adotar, creio, alinha-se:

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS. [...] 4. Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. 5. A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais). [...](Apelação cível n. 5000161-53.2021.8.08.0045, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data da publicação/fonte: DJe 11-09-2023).

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 – A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração do prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3 – O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. [...] (Apelação cível n. 0022488-39.2019.8.08.0048, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 2) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação do efetivo dano. 3) Sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, deve ser mantida a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) [...] (Apelação cível n. 000710-47.2019.8.08.0069, órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte: De 02-02-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
a condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento)
do benefício patrimonial obtido na demanda pelo autor, definido como tal o valor atualizado do débito desconstituído somado ao valor atualizado da indenização por dano moral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator